Tribunal: STF
Processo: RE 177276
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-06-20
Data de publicação: 1994-06-20

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIA SOCIAL. BENEFICIO
PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUIÇÃO,  ART.  201,  PARS.  5.  E  6.. SUA
AUTO-APLICABILIDADE. NÃO SE OPOEM A SUA EFICACIA PLENA E IMEDIATA
APLICAÇÃO O ART. 195, PAR. 5., DA CONSTITUIÇÃO, NEM OS ARTS. 58 E
59, DO ATO DE SUAS DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS.  HIPÓTESE EM  QUE O
ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMOU A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU,  A FIM DE
JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. OFENSA AO ART. 201, PARS. 5. E 6., DA
CONSTITUIÇÃO,  PELO ARESTO. RECURSO  EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA.